Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-86.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000014-86.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS - CPF: 721.409.091-00 (APELANTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000014-86.2018.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo:

1000014-86.2018.8.11.0055

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SUCESSIVAS PROGRESSÕES – CÁLCULO DE FORMA ISOLADA E NÃO SOMADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ao concluir o ensino superior o servidor de Tangará da Serra/MT tem direito a progressão para o Nível IV, com acréscimo de 15%. Em seguida, concluído a especialização, obtido o Nível V, o percentual passa para 25%. Ao se concluir o mestrado, atingindo o Nível VI, o acréscimo é de 35%. E, finalmente, com o doutorado, no Nível VII, alcançasse o último percentual, qual seja, de 45%. Assim, bem se observa que a cada nível alcançado o percentual sobre a remuneração base aumenta em 10%.

2. Esses percentuais não são somados, a partir do atingimento de cada nível na carreira. Conforme delineado, com as sucessivas progressões de nível, o servidor vai alcançando cada percentual de forma isolada, ao contrário do defendido no presente
mandamus
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000014-86.2018.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000014-86.2018.8.11.0055, denegou a segurança (Id. 8878760).

O Apelante sustenta que
preencheu os requisitos para as Elevações de Nível IV e V, de modo que deveria obter os percentuais de 15% (quinze por cento) para a primeira e 25% (vinte e cinco por cento) para a segunda, conforme expressamente prevê a lei municipal.

Argumenta que a Elevação de Nível IV foi feita da forma correta, e este passou a perceber mensalmente o vencimento-base de R$ 1.606,41 (um mil, seiscentos e seis reais e quarenta e um centavos), o que permaneceu até outubro de 2017, data em que se deu o desfecho do seu pedido de elevação de nível V.

Narra que o requerimento de elevação de nível V também foi deferido administrativamente, especificando a decisão final que fosse acrescentado 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento-base.

Informa que, ao contrário do decidido administrativamente, com a elevação de nível V foi acrescentado em seu vencimento-base apenas o percentual de 10%, em desacordo com a legislação.

Discorre que o ato coator é ilegal, pois afronta o texto do direito positivo local, bem como a própria decisão administrativa que concedeu a elevação de nível V no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base.

A pretensão recursal se volta para dar provimento ao Recurso de Apelação, com consequente concessão da segurança.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 8878771).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo desprovimento recursal (Id. 11261481).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000014-86.2018.8.11.0055

APELANTE: JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante sustenta que
preencheu os requisitos para as Elevações de Nível IV e V, de modo que deveria obter os percentuais de 15% (quinze por cento) para a primeira e 25% (vinte e cinco por cento) para a segunda, conforme expressamente prevê a lei municipal. Argumenta que a Elevação de Nível IV foi feita da forma correta, e este passou a perceber mensalmente o vencimento-base de R$ 1.606,41 (um mil, seiscentos e seis reais e quarenta e um centavos), o que permaneceu até outubro de 2017, data em que se deu o desfecho do seu pedido de elevação de nível V. Narra que o requerimento de elevação de nível V também foi deferido administrativamente, especificando a decisão final que fosse acrescentado 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento-base. Informa que, ao contrário do decidido administrativamente, com a elevação de nível V foi acrescentado em seu vencimento-base apenas o percentual de 10%, em desacordo com a legislação.

Eis, de forma sucinta, o teor da sentença:

Com efeito, não há qualquer pleito para que qualquer vantagem pecuniária incorpore a base de cálculo de outra vantagem pecuniária o que se pretende no presente feito é o reconhecimento do direito a cumulação das vantagens decorrentes de progressões sucessivas.

Contudo, sobre tal aspecto, apesar do malfadado artigo 12 da Lei 2875/2008 permitir ampla interpretação, sendo inclusive omisso ao indicar qual o índice concreto e especifico para cada progressão, remetendo simplesmente o cálculo da remuneração à tabela de cálculos consolidados, reputo ser inviável a interpretação apresentada pelo impetrante de que a tabela de calculo anexa a legislação, apresenta os índices específicos atinentes a cada nível funcional, reputando-se que na verdade tal tabela de cálculo já apresenta os índices consolidados.

Destaque-se que adotando-se a interpretação apresentada pelo impetrante implicaria reconhecer que o Legislador pretendeu beneficiar de forma exponencial a formação acadêmica dos servidores atribuindo um índice de 25% a uma especialização em detrimento a 15% da graduação, chegando-se a um índice de 45% para o doutorado, quando por uma simples análise aritmética se extrai que a tabela apresenta índices consolidados, sendo um percentual de 15% para a graduação e adicionais de 10% para cada nível acadêmico atingido

(...)

Assim, considerando-se que a legislação não é clara ao indicar índice atribuído para cada titulo acadêmico e que tal legislação faz menção apenas a uma tabela anexa que claramente apresenta índices consolidadas, nos leva a conclusão e que a impetrante faz juz a vantagem econômica de 25% sobre sua remuneração básica, sendo 15% decorrente de sua graduação e 10% de sua especialização, como observado pela municipalidade no ato impugnado.

(Id. 8878759)

O que se vê, em síntese, é que a pretensão recursal merece pronto desprovimento, de forma a manter a bem lançada sentença.

A Lei Municipal no 2.875/2008, ao dispor sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra/MT, prevê em seu art. 12:

Art. 12 O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-à através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;

c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional III;

Disso decorre que ao ser elevado para o Nível IV, o Apelante teve acrescentado ao seu vencimento base o percentual de 15%, conforme se vê da decisão objeto do Id. 8878645. Aliado a isso, elevado ao Nível V acrescentou-se ao vencimento base o percentual de 25% (Id. 8878700).

Esses percentuais não são somados, tal como pretende fazer crer o Apelante.

Isso porque ao se concluir o ensino superior o servidor tem direito a progressão para o Nível IV, com acréscimo de 15%. Em seguida, concluído a especialização, obtido o Nível V, o percentual passa para 25%. Ao se concluir o mestrado, atingindo o Nível VI, o acréscimo é de 35%. E, finalmente, com o doutorado, no Nível VII, alcançasse o último percentual, qual seja, de 45%. Assim, bem se observa que a cada nível alcançado o percentual sobre a remuneração base aumenta em 10%.

Esses percentuais, conforme exposto na sentença, não são somados, a partir do atingimento de cada nível na carreira. Assim, conforme delineado, com as sucessivas progressões de nível, o servidor vai alcançando cada percentual de forma isolada, ao contrário do defendido no presente
mandamus
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022